Tribunal: TJMT
Processo: 1034357-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034357-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANE ELY ALMEIDA DE MORAES - CPF: 013.320.851-64 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c conversão contratual c/c indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira. Pedido de reconhecimento de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, conversão para empréstimo consignado comum, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado; (
iii
) estabelecer se são devidos danos morais e a forma de restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e está submetida às normas do CDC, que impõem o dever de informação clara, adequada e ostensiva sobre produtos e serviços, sobretudo em operações financeiras complexas.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC difere substancialmente do empréstimo consignado comum, pois prevê desconto em folha apenas do valor mínimo da fatura, gerando refinanciamento automático e perpetuação da dívida, o que exige informação prévia e transparente.

Os documentos apresentados não demonstram que a apelante recebeu informação adequada sobre as peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado, configurando falha no dever de informação e vício de consentimento.

A conversão do contrato para empréstimo consignado comum encontra amparo no princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), devendo ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Os valores pagos a maior, após o recálculo, devem ser restituídos de forma simples, pois não restou configurada má-fé da instituição financeira, que atuou amparada em contrato formalmente válido (CDC, art. 42, parágrafo único, inaplicável).

A ausência de prova de abalo aos direitos de personalidade impede o reconhecimento de dano moral, uma vez que o caso se limita a descumprimento contratual e falha informacional, sem gravidade suficiente para reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado em que o consumidor acredita estar firmando empréstimo consignado configura vício de consentimento por falha no dever de informação.

O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado comum, com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, compensados na fase de liquidação.

A divergência contratual não gera, por si só, dano moral indenizável quando não comprovada conduta abusiva dolosa ou má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1034357-09.2025.8.11.0041

APELANTE: ANE ELY ALMEIDA DE MORAES

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANE ELY ALMEIDA DE MORAES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória
c/c
conversão do contrato c/c danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

Irresignada,
pretende a apelante
a reforma da sentença para que seja determinada a conversão da operação de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado para esta modalidade, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Alega que a celeuma da presente demanda é a falta de transparência do negócio jurídico ofertado pelo Banco Requerido, que não apresenta nenhuma informação acerca da modalidade do empréstimo consignado de cartão de crédito.

Argumenta vício de consentimento, pois acreditava que estava firmando um contrato de empréstimo consignado, tendo em vista que o referido contrato foi assinado sem o preenchimento dos termos da negociação.

Afirma que o documento
na época da contratação não apresentava as informações relativas ao empréstimo contratado, como refinanciamento de valores, taxa de juros, entre outras informações.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
307583907
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

A controvérsia central reside na verificação da existência de abusividade na contratação de cartão de crédito consignado, bem como na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito das relações consumeristas, o princípio da transparência e o dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços colocados no mercado de consumo constituem pilares fundamentais para a garantia do equilíbrio contratual e da proteção do consumidor, reconhecidamente vulnerável.

A vulnerabilidade do consumidor, princípio basilar do sistema de proteção consumerista, manifesta-se de diversas formas, destacando-se a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional. Esta última revela-se particularmente relevante no caso em análise, pois diz respeito ao déficit informacional que coloca o consumidor em posição de desvantagem nas relações contratuais.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência de contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora, tendo apresentado termo de adesão com assinatura e registros de diversos saques realizados entre 2012 e 2019.

Contudo, o cerne da questão não reside na existência ou não da contratação, mas sim na qualidade da informação prestada ao consumidor no momento da celebração do negócio jurídico e na transparência quanto às características específicas do produto contratado.

A apelante sustenta que firmou o contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, modalidade contratual significativamente distinta do cartão de crédito consignado, especialmente no que tange à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

Ao examinar os contratos apresentados pela instituição financeira, observo que, embora contenham a denominação de "cartão de crédito consignado", não apresentam de forma clara e ostensiva as informações essenciais sobre o funcionamento peculiar desta modalidade, notadamente quanto ao fato de que os descontos mensais em folha de
pagamento correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, insuficiente para amortizar o saldo devedor principal.

Esta circunstância é particularmente relevante, pois o pagamento apenas do valor mínimo da fatura, sem a quitação integral do saldo devedor, implica no refinanciamento automático da dívida, com incidência de juros sobre juros, podendo resultar em uma obrigação de caráter praticamente perpétuo.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário estabelecer as distinções fundamentais entre as duas modalidades contratuais em discussão
.

O
empréstimo consignado tradicional caracteriza-se por
possuir va
lor principal definido no momento da contratação
, n
úmero determinado de parcelas
, t
axa de juros geralmente inferior à praticada em outras modalidades de crédito
, a
mortização progressiva do saldo devedor a cada parcela paga
e p
revisibilidade quanto ao término da obrigação
.

Enquanto o
cartão de crédito consignado apresenta
l
imite de crédito rotativo
, d
esconto em folha apenas do valor mínimo da fatura
, n
ecessidade de pagamento complementar para amortização efetiva do saldo devedor
, t
axa de juros significativamente superior à do empréstimo consignado
e p
ossibilidade de perpetuação da dívida quando realizado apenas o pagamento mínimo
.

Esta distinção é fundamental para a formação da vontade livre e consciente do consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível que tais informações sejam prestadas de forma clara, adequada e ostensiva

No caso em análise, a apelante alega que os contratos foram assinados sem o preenchimento dos termos da negociação, tendo as informações sido inseridas eletronicamente apenas após o ingresso da demanda judicial.

Tal circunstância, se comprovada, configura grave violação ao dever de informação e transparência, comprometendo a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, elemento essencial para a validade do negócio jurídico.

Ademais, a prática de oferecer ao consumidor um produto financeiro complexo, com características e consequências significativamente distintas daquelas esperadas, sem a devida informação clara e adequada, configura prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

No caso em análise, verifica-se que a intenção primordial da consumidora era obter crédito mediante consignação em folha de pagamento, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, características típicas do empréstimo consignado comum.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no
CDC
.
Nesse contexto, a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente
informado
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO
DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025